Tribunal: STF
Processo: ADI 396
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-22
Data de publicação: 1990-11-22

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 1º e 2º do art. 74 e inc. III, do art. 109, da Const. Estadual do Rio Grande do Sul; art. 62 "caput" e § 1º da Lei 6.536/73, (Estatuto do Ministério Público do Rio Grande do Sul) e §§ 1º e 3º do art. 43 da Lei 7.705/82 (Estatuto dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul), com a redação dada pela Lei 9.082/90. LIMINAR. VENCIMENTOS. Membros do Ministério Público estadual e dos Procuradores do Estado. Limitação e fixação. Inexistência de fundamentos que justifique, cautelarmente, a suspensão da eficácia dos dispositivos arguidos de inconstitucionais. Liminar indeferida.